Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.